Tribunal: TJDFT
Processo: 0740297-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por GWO ENGENHARIA EIRELI - ME contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, processo n. 0730218-63.2021.8.07.0001 ajuizado em desfavor GABRIELA PAIVA DE SOUSA, por meio da qual o juiz nada proveu quanto ao pedido do Agravante de intimação da Agravada por meio eletrônicos por já ter sido examinado em decisão anterior, in verbis: “1. A parte exequente formula pedido já analisado e objeto da decisão precedente de ID 141394195. 2. Na oportunidade, destaco que a intimação pelos meios eletrônicos indicados só pode ser realizada em processos com opção pelo juízo 100% digital, o que não é o caso dos presentes autos. 3. Assim, cumpra a parte exequente a determinação pretérita de ID 141394195, no derradeiro prazo de 15 dias, sob pena de extinção.” Em suas razões recursais, o Agravante pugna, em síntese, pela reforma da decisão para que seja deferida a intimação por meios eletrônicos por ele indicados. Preparo acostado no Id. 41697346. É a suma dos fatos. Ao examinar a decisão agravada, observa-se a existência de óbice ao seu conhecimento. Fundamento. O Agravo de Instrumento é recurso cabível de decisão interlocutória, conforme dispõe o art. 1.015 do Código de Processo Civil/2015, mostrando-se incabível na espécie. Isso porque o pronunciamento judicial que esclarece que o pedido de intimação por meios eletrônicos já foi decido em decisão anterior, destacando os seus fundamentos e determinando o cumprimento de diligências não contém cunho decisório, uma vez que não solucionou qualquer controvérsia, caracterizando-se como despacho de mero expediente. Como cediço, despachos de mero expediente não desafiam a interposição de recurso, nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil/2015. Nesse sentido, confira-se aresto desta Corte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA DA INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. APLICAÇÃO DO ART. 557, DO CPC/1973. 1. O ato judicial por meio do qual se determina a emenda à petição inicial tem natureza de despacho de mero expediente, de cunho simplesmente ordinatório, não sendo capaz de causar nenhuma espécie de gravame à parte a quem se destina. E, como tal, é irrecorrível. 2. Agravo regimental não provido. (Acórdão n.1005789, 20150020165102AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2017, Publicado no DJE: 29/03/2017. Pág.: 270/286). Oportuno registrar que a insatisfação da recorrente deveria ter sido manifestada em recurso próprio contra a decisão de Id. ID 141394195 dos autos de origem, por meio da qual foi indeferido o pedido de intimação por meios eletrônicos formulada pela Agravante. Importante esclarecer, ainda, que o não conhecimento do presente recurso reside na irrecorribilidade da decisão, que, no caso, não possui conteúdo decisório. Diverge, pois, das hipóteses do art. 1.015 do CPC/2015, que sequer é aplicável em sede de cumprimento, pois cuida de atos judiciais de natureza decisórias, impugnáveis por via recursal própria na fase de conhecimento. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil/2015, NÃO CONHEÇO do recurso, por afigurar-se manifestamente inadmissível. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de dezembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator